Tribunal: TJBA
Processo: 8067480-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067480-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL AGENOR BOMFIM FILHO

Advogado(s)
:
KARINE DE SIQUEIRA MELO FELDHAUS, YURI PAIM DE FIGUEIREDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONTA VINCULADA AO PASEP.
PRETENSÃO DE RESSARCIAMENTO POR DESFALQUES. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL (ART. 205 DO CC). TERMO INICIAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL.
PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ.
TEMA REPETITIVO 1150. TEMA REPETITIVO 1387.
TRANSCURSO DE MAIS DE TRINTA ANOS ENTRE O EVENTO DANOSO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SÚMULA 150 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

A Apelante alega que a ciência da lesão ocorreu apenas em 2021, com o acesso aos extratos, buscando a reforma do julgado para afastar a causa extintiva.

Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença para fins de admissibilidade (dialeticidade); e

(ii) identificar o termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de reparação por falha na prestação do serviço e desfalques em conta individualizada do PASEP.

Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso ataca especificamente o marco inicial da prescrição adotado pelo juízo primevo.

A pretensão ao ressarcimento por danos em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo decenal previsto no art. 205 do CC (Tema STJ 1150).

O termo inicial da prescrição é a data do saque integral do principal, momento em que ocorre a ciência inequívoca da lesão (teoria da
actio nata
) (Tema STJ 1387).

No caso concreto, o extrato bancário demonstra que o saque ocorreu em 13/05/1994, enquanto a ação foi proposta apenas em 22/05/2024, evidenciando o transcurso de 30 anos, prazo muito superior ao decenal previsto em lei.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

O termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por desfalques no PASEP é a data do saque integral do principal, conforme Tema 1387 do STJ.

Operada a prescrição decenal quando o ajuizamento da ação ocorre após dez anos do referido saque.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível n. 8067480-98.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelante
MANOEL AGENOR BOMFIM FILHO
e, Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termo do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema.